Tribunal: TJDFT
Processo: 0753781-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais. Recurso inominado. Contrato de empréstimo. Desistência de autorização de desconto das parcelas em débito automático. Possibilidade. Devolução das parcelas. Impossibilidade. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, quais sejam: “a) determinar ao banco requerido que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte requerente sem sua autorização, especialmente o contrato n. 2025506460, sob pena de multa pelo descumprimento; b) a devolução de todas as parcelas descontadas indevidamente ao longo do processo, valor a ser apurado em fase de liquidação e cumprimento de sentença; e c) condenar o banco requerido a pagar uma indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente aos danos morais pela privação indevida do salário, tendo em vista o abalo emocional a que está sendo submetido”.
2. Em suas razões recursais (ID 76798968), a parte recorrente afirma que cancelou todas as autorizações de débito em conta corrente/salário referente a empréstimos junto ao banco apelado. Alega que a notificação extrajudicial ao banco recorrido foi realizada por meio do Cartório, sendo que o recorrido tomou conhecimento no dia 10/04/2024. Diz que a revogação da autorização de débitos automáticos em conta corrente/salário teve por base o entendimento do tema repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 6o da resolução 4.790/2020 do BACEN. Destaca que a autorização para realização de débitos em conta corrente tem caráter precário, podendo ser revogada a qualquer momento, conforme previsto na Resolução BACEN n. 4.790/2020, que, ao mesmo tempo em que estabeleceu que a realização de débitos nas contas correntes depende de autorização de seu titular (art. 3o), assegurou aos correntistas o direito de cancelar, a qualquer momento, a referida autorização (art. 6o). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de: a) determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente o contrato n. 2025506460, sob pena de multa pelo descumprimento; e b) condenar o banco réu à devolução de todas as parcelas descontadas indevidamente ao longo do processo, valor a ser apurado em fase de liquidação e cumprimento de sentença.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões (ID 76798971) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão consistentes em: a) verificar a possibilidade de revogação da autorização de desconto em conta bancária destinada ao pagamento de empréstimo contraído com a instituição financeira; e b) o direito à repetição do indébito.
III. Razões de decidir
6. Nos termos dos arts. 6o e 9o da Resolução CMN no 4.790/2020, é assegurado ao titular da conta o cancelamento da autorização de débitos, inclusive daquele referente ao pagamento de operações de crédito.
7. No mesmo sentido é a tese 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a possibilidade de revogação da autorização do desconto de prestações de mútuo bancário de sua conta, in verbis: “(...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (...)” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).
8. Portanto, ao considerar a decisão do STJ no Tema 1085, juntamente com as disposições da Resolução no 4.790/2020, a possibilidade de o consumidor cancelar autorizações de débito em sua conta corrente manifesta-se como um direito potestativo.
9. Ressalte-se que o cancelamento da autorização de débito automático não implica a extinção da dívida, devendo o devedor adotar outros meios de pagamento para o cumprimento da obrigação, sem que isso configure violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
10. Assim, há direito do mutuário de revogar a qualquer tempo a autorização do desconto de prestações para pagamento de mútuo em sua conta. No caso, verifica-se que o autor notificou o banco requerido acerca da revogação da autorização relativa ao contrato 2025506460 (ID 76798890).
11. De outro lado, não há direito à repetição de indébito dos valores já debitados, pois a dívida é legítima e permanece hígida, não se configurando pagamento indevido ou enriquecimento ilícito do credor.
12. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Turma Recursal: Acórdão 2039642, 0705124-08.2024.8.07.0002, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025
13. Ante o exposto, a reforma parcial da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença a fim de condenar a parte ré na obrigação de não fazer, consistente em se abster de realizar descontos na conta bancária do autor relativos ao mútuo bancário objeto dos autos, contrato no 2025.506460. Sem condenação em custas e honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o e 9o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039642, 0705124-08.2024.8.07.0002, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.